Tribunal: STF
Processo: Rcl 40091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE REVISTA DA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A E RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento nos artigos 1.030, II, 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), ante a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral.
    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À EFICÁCIA DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA. POSSIBILIDADE APENAS DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO STF NOS TEMAS 725 E 739 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO DIRETA DO TRABALHADOR À EMPRESA TOMADORA. DISTINGUISHING. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Naquele recurso, o STF firmou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. No julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e transitado em julgado em 14/03/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral (Tema 739), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica vinculante, na qual ficou assente que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Contudo, havendo alusão no acórdão regional acerca da efetiva existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, há como se reconhecer o vínculo direto com a empresa de telecomunicações. É o caso dos autos. No caso concreto, a Corte de Origem, a partir do conjunto fático-probatório, consignou que “a subordinação do autor ao poder diretivo da primeira reclamada restou evidenciada pela prova testemunhal”. Mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de revista do obreiro no tema em epígrafe.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Miguel da Conceição Ferreira Lopes.
    Relata que, julgada parcialmente procedente a ação pelo juízo de primeiro grau, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. Discorre que a ilicitude da terceirização foi afastada em sede recursal, contudo sua condenação subsidiária ao pagamento das verbas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços foi mantida, conquanto inexistente a ocorrência de culpa.
    Discorre, nesse sentido, que ”ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” .
    Sustenta, ainda, que o juízo reclamado, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividadefim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar definitivamente a decisão reclamada. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Da análise da movimentação processual da Reclamação Trabalhista 0001028-07.2010.5.03.0143, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que a ora reclamante deixou de interpor recurso contra decisão que, em juízo negativo de retratação, manteve acórdão que deu provimento ao recurso de revista da parte beneficiária, tendo a decisão ora impugnada transitado em julgado na data de 06/04/2020, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 20/04/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 23.734/2020). 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse sentido: 
    “DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível.” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/2002, grifei) 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente